Tribunal: TJES
Processo: 5005664-85.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Representação comercial; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005664-85.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOREIRA E SOUZA REPRESENTACOES LTDA

APELADO: DELTA GREENTECH (BRASIL) LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (ID. nº 5342906) interposta por
MOREIRA E SOUZA REPRESENTACOES LTDA.,
contra a r. sentença (ID. nº 5342904), prolatada nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos materiai, ajuizada em face do
DELTA GREENTECH (BRASIL) LTDA.
, que julgou totalmente improcedente os pedidos autoral e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o qual fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, fundamenta a parte apelante no sentido de que:
(i)
supostamente houve violação da boa-fé objetiva durante a fase pré-contratual, uma vez que a apelada gerou expectativa de que o contrato de representação comercial seria formalizado de forma exclusiva, e;
(ii)
ainda que não tenha existido contrato formalizado, na prática do suposto ato ilícito decorrente da violação da boa-fé objetiva e a demonstração do nexo causal, é inegável o dever de indenizar as perdas e danos suportados pelo Apelante.

Neste sentido, requer, em síntese, que
(i)
seja reconhecida a violação da boa-fé objetiva pré-contratual pela Apelada e consequente condenação pelos danos materiais sofridos pela Apelante, no valor de R$ 46.795,08 (quarenta e seis mil e setecentos e noventa e cinco reais e oito centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora a serem apurados em sede de liquidação de sentença, e;
(ii)
subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, que a r. sentença seja reforma no sentido de condenar a Apelada ao pagamento de valor equivalente ao aluguel de veículo com as mesmas características, cujo preço médio de mercado é de R$95,80 (noventa e cinco reais e oitenta centavos) por dia (id. 7376731), a contar da aquisição até a data de sua citação, acrescida de correção monetária e juros de mora a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID. nº 5342916), pugnando pelo não provimento do recurso, pois não traz nenhuma evidência diferente do entendimento do Juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de Apelação Cível (ID. nº 5342906) interposta por
MOREIRA E SOUZA REPRESENTACOES LTDA.,
contra a r. sentença (ID. nº 5342904), prolatada nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos materiai, ajuizada em face do
DELTA GREENTECH (BRASIL) LTDA.
, que julgou totalmente improcedente os pedidos autoral e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o qual fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, fundamenta a parte apelante no sentido de que:
(i)
supostamente houve violação da boa-fé objetiva durante a fase pré-contratual, uma vez que a apelada gerou expectativa de que o contrato de representação comercial seria formalizado de forma exclusiva, e;
(ii)
ainda que não tenha existido contrato formalizado, na prática de ato ilícito decorrente da violação da boa-fé objetiva e a demonstração do nexo causal, é inegável o dever de indenizar as perdas e danos suportados pelo Apelante.

Neste sentido, requer, em síntese, que
(i)
seja reconhecida a violação da boa-fé objetiva pré-contratual pela Apelada e consequente condenação pelos danos materiais sofridos pela Apelante, no valor de R$ 46.795,08 (quarenta e seis mil e setecentos e noventa e cinco reais e oito centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora a serem apurados em sede de liquidação de sentença, e;
(ii)
subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, que a r. sentença seja reforma no sentido de condenar a Apelada ao pagamento de valor equivalente ao aluguel de veículo com as mesmas características, cujo preço médio de mercado é de R$95,80 (noventa e cinco reais e oitenta centavos) por dia (id. 7376731), a contar da aquisição até a data de sua citação, acrescida de correção monetária e juros de mora a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID. nº 5342916), pugnando pela improcedência do recurso, pois não traz nenhuma evidência diferente do entendimento do Juízo
a quo
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, cuida-se de ação declaratória c/c indenização por danos materiais, ajuizada por
MOREIRA E SOUZA REPRESENTACOES LTDA.
em face de
DELTA GREENTECH (BRASIL) LTDA.
, em que a autora/apelante argumenta, em síntese, teriam sido realizadas negociações entre as partes para representação comercial dos produtos da requerida, ora apelada, onde foi-lhe apresentado detalhes do modelo de negócio, incluindo exclusividade territorial e investimentos.

Ato contínuo, narra que teriam ocorrido visitas dos representantes da apelada para estabelecer contatos e detalhar a negociação. No caso, mesmo sem contrato escrito, afirma que a representação já estava em curso na região acordada. Desta forma, argumenta que foram realizados investimentos, como a contratação de um vendedor e a compra de um veículo, e que tais exigências teriam sido estabelecidas durante as negociações preliminares.

Por fim, alega que o litígio exsurge a partir do momento em que a apelada supostamente altera os termos acordados inicialmente, limitando a atuação da representação comercial, acarretando prejuízos para a apelante, inclusive quanto à sua imagem e credibilidade perante seus parceiros e clientes.

Deste modo, requer, no mérito:
(a)
a rescisão do contrato de representação comercial firmado entre as partes;
(b)
a condenação da requerida ao
(b.1)
pagamento da quantia de R$ 47.475,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais), equivalente aos investimentos realizados em virtude do contrato firmado;
(b.2)
subsidiariamente, ao pagamento de valor equivalente ao aluguel de veículo com as mesmas características daquele adquirido;
(b.3)
ao pagamento das comissões intermediadas por ela própria ou por terceiros às empresas integrantes de sua região de atuação.

Em sentença, o juízo
a quo
entendeu pelo improvimento do pedido formulado na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes, caso existam, e ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, foi interposto o presente recurso com o intuito de reformar a r. sentença objurgada, sendo dado provimento ao apelo, para que:
(i)
seja reconhecido a violação da boa-fé objetiva pré-contratual pela Apelada e consequente condenação pelos danos materiais sofridos pela Apelante, no valor de R$ 46.795,08 (quarenta e seis mil e setecentos e noventa e cinco reais e oito centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora a serem apurados em sede de liquidação de sentença, e;
(ii)
subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, que a r. sentença seja reforma no sentido de condenar a Apelada ao pagamento de valor equivalente ao aluguel de veículo com as mesmas características, cujo preço médio de mercado é de R$95,80 (noventa e cinco reais e oitenta centavos) por dia (id. 7376731), a contar da aquisição até a data de sua citação, acrescida de correção monetária e juros de mora a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos e as provas colacionadas, entendo que não assiste razão à parte apelante em sua insurgência, sendo correta a r. sentença prolatada. Explico.

A representação comercial, regulada pela Lei nº 4.886/1965, é a atividade por meio da qual o representante age em nome do representado, garantindo a mediação de negócios mercantis entre este e seus consumidores primários e, posteriormente, recebendo uma contraprestação pela conclusão da venda
(TJ-ES - AC: 00226886520128080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/08/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2020).

Neste caso, observo que o contrato de representação comercial não foi de fato concretizado entre as partes, uma vez que não superada a fase de tratativas para a formalização do negócio.

A fase pré-contratual nesse tipo de acordo é crucial, sendo fundamentais para a elaboração do contrato, contudo as tratativas prévias não vinculam as partes a uma relação jurídica obrigatória. Portanto a desistência nesse estágio, em regra, não possui o condão de gerar nenhuma penalidade.

Neste diapasão, a responsabilidade pré-contratual, de acordo com a autora Karina Nunes Fritz,
"surge sempre que durante a fase de preparação do negócio jurídico uma das partes causa dano à outra em função da violação de um dever decorrente da boa-fé objetiva" [1]. E, em igual sentido, Wanderley Fernandes assevera que seu fundamento "é a violação do dever de comportar-se segundo os ditames da boa-fé" [2]
.

No entanto, é crucial esclarecer que a responsabilidade pré-contratual não se limita à mera comunicação entre as partes ou a qualquer dano. Há critérios específicos estabelecidos, como o consentimento para as negociações, o prejuízo material, o nexo de causalidade e a culpa.

Em outras palavras, a obrigação de indenizar surge quando ambas as partes concordam em negociar e, durante essas negociações, uma delas sofre um prejuízo direto devido à retirada arbitrária da outra parte. Esse cenário resulta do não cumprimento dos princípios da boa-fé objetiva, como já mencionado.

Nesse jaez é o entendimento dos Tribunais Pátrios, como pode ser observado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ-CONTRATUAL CONFIGURADA. EVENTO E PATROCÍNIO. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO PATROCÍNIO. RUPTURA DE TRATATIVAS OITO DIAS ANTES DO EVENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. DEVER DE INDENIZAR. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. Conjunto probatório que se mostra suficiente para proferir a sentença. Prova testemunhal requerida que não se mostra imprescindível ao deslinde da questão, principalmente porque diante da questão fática que se apresenta. Prova documental acostada suficiente para elucidar a questão. Apelante que não especifica a utilidade da prova testemunhal requerida e qual o ponto que poderia esclarecer a motivar a reforma da decisão. Testemunhas arroladas que seriam ouvidas como simples informantes. Afastamento da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional no decisum atacado que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia. Fase pré-contratual que, em regra, não vincula os indivíduos os quais têm a autonomia de optar pela nã contratação. No entanto, já se fazem presente os devedores de conduta emanados da boa-fé objetiva. Aplicação do artigo 422 do CC. Teoria da responsabilidade civil pré-contratual. Ruptura injustificada das tratativas que ao lesar as legítimas expectativas depositadas na outra parte gera a obrigação de indenizar os prejuízos decorrentes da não conclusão do negócio.
Responsabilidade que decorre não do fato da tratativa ter sido rompida e o contrato não ter se concluído, mas do fato de ter gerado a outra parte a expectativa legítima de que o contrato seria concluído. Rompimento injustificado realizado oito dias da realização do evento, após meses de tratativas.
Documentos exigidos inicialmente que foram apresentados. Impossibilidade de substituir o patrocinador, ante o exíguo prazo para a realização do evento. Inteligência do princípio da boa-fé objetiva. Violação da confiança. Majoração de honorários advocatícios em grau recursal, por força do artigo 85, § 11, do CPC/15. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 02384344720158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 14 VARA CIVEL, Relator: LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 19/09/2017, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2017) (grifo meu).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO - FASE PRÉ-CONTRATUAL - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CPC - RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL RECONHECIDA - MULTA CONTRATUAL - INEXIGIBILIDADE - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. Nos termos do art. 422, do Código Civil, "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé." Embora a apelante não tenha assinado o contrato de locação, seu comportamento na fase pré-contratual gerou justa expectativa no apelado de que a relação obrigacional seria concretizada.
Consequentemente, sua atitude de desistir da assinatura do contrato ofendeu o princípio da boa-fé objetiva, acarretando sua responsabilidade pré-contratual, bem como a obrigação de indenizar o apelado pelos danos sofridos. Tendo em vista que o contrato de locação não foi formalizado, não há que se falar no pagamento de multa contratual.
Provados os danos materiais do apelado na fase pré-contratual, impõe-se o ressarcimento do prejuízo sofrido. (TJ-MG - AC: 10000210407235001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)

APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRÉ-CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DA VENDEDORA APÓS MESES DE TRATATIVAS. INEXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. AUMENTO DE PREÇO DO IMÓVEL A INVIABILIZAR A COMPRA E VENDA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE RESPONSABILIDADE DA CORRETORA E DA IMOBILIÁRIA.
As tratativas que antecedem a formalização do contrato não ensejam obrigatoriedade, tampouco servem a, por si só, caracterizar o dever de indenizar. Contudo, haverá responsabilidade do contratante quando, após criar no outro a expectativa de que o contrato será celebrado, levando-o a despesas ou a não contratar com outro, recuar em sua posição, desistindo do pactuado. Necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva, que rege não só a execução do contrato, como as fases pré e pós-contratual.
Exegese do art. 422 do CC. Ainda, nos termos do Informativo nº 517 do STJ ( REsp nº 1.051.065-AM), "... deve-se reconhecer a responsabilidade pela reparação de danos originados na fase pré-contratual caso verificadas a ocorrência de consentimento prévio e mútuo no início das tratativas, a afronta à boa-fé objetiva com o rompimento ilegítimo destas, a existência de prejuízo e a relação de causalidade entre a ruptura das tratativas e o dano sofrido. Nesse contexto, o dever de reparação não decorre do simples fato de as tratativas terem sido rompidas e o contrato não ter sido concluído, mas da situação de uma das partes ter gerado à outra, além da expectativa legítima de que o contrato seria concluído, efetivo prejuízo material." Hipótese em que o conjunto probatório evidencia que a pactuação não foi efetivada tão somente em razão do agir da vendedora, visto que, após diversos meses de tratativas, resolveu aumentar, por duas vezes, o valor que fora acordado para a compra e venda do imóvel. Não é a mera desistência que resulta no dever de indenizar, mas o rompimento injustificado após a vendedora ter deixado nutrir, por expressivo lapso temporal, a legítima expectativa, nos compradores, de que o contrato seria concluído. A despeito da expectativa e da confiança criadas nos compradores, optou, face à valorização do imóvel, por romper o avençado e contratar com terceiros, transformando em prejuízo os investimentos de tempo e de dinheiro até então realizado pela família compradora. Mantida a condenação da vendedora a indenizar os danos materiais, consistentes no montante despendido para a contratação de arquiteta responsável pelo projeto da residência. Condenação, contudo, que não se estende à corretora e à imobiliária, uma vez ausente falha na prestação do serviço. DANOS MORAIS. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA, NA HIPÓTESE. Não se desconhecendo que o reconhecimento do dano moral indenizável, em se tratando de responsabilidade pré-contratual, é hipótese excepcional, as peculiaridades do caso concreto possibilitam a constatação do abalo à esfera psicofísica dos demandantes, ensejando a reparação moral. Quantum da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar do arbitramento, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CORRÉ DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 03867266420188217000 CANOAS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 18/12/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2020) (grifo meu).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ROMPIMENTO ABRUPTO DE NEGOCIAÇÕES - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL - VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ - DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL DOS PREJUÍZOS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DANOS EMERGENTES - DANO MORAL CONFIGURADO. A conduta da parte de desistir da negociação depois de demonstrar de forma inequívoca sua intenção de locar o espaço, gerando despesas para outra parte, vai de encontro ao princípio da boa-fé, segundo o qual "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé" (art. 422, CC). A boa-fé, como princípio geral de direito, constitui fonte de direitos e obrigações, de modo que a conduta contrária à boa-fé, causadora de dano, gera obrigação de reparação do prejuízo, mesmo que seja em fase pré-contratual. O termo inicial do prazo prescricional é a data do ilícito, quando a contratada, de forma abrupta e arbitrária, rompeu o vínculo que havia se estabelecido entre as partes, ocasião em que nasceu a pretensão do contratante. Constatado que não decorreram três anos da data do ilícito até o ajuizamento da ação, inexiste prescrição da pretensão do autor.

Ao frustrar a legítima expectativa do futuro contratante, encerrando longas negociações sem justo motivo, agindo com deslealdade, violando a boa-fé que deve prevalecer nas relações comerciais, em verdadeiro abuso de direito, tem a parte o dever de reparar as perdas e danos a que deu causa, de forma integral.
A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Se a atitude ilícita da parte ré é capaz de abalar a imagem da empresa, cabível o pagamento de indenização por danos morais. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000205430531001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022) (grifo meu).

Nesse contexto, um dos argumentos apresentados no apelo reside no fato de que a desistência do contrato em questão, decorreu justamente da ausência de exclusividade com relação ao direito de representação da empresa apelante no âmbito do Espírito Santo.

Todavia, tal argumento não se sustenta. Isso porque, na hipótese em tela, não há prova clara do acordo de exclusividade, uma vez que os documentos apresentados indicam apenas uma possibilidade, não uma certeza.

Neste caso, ainda que exista elaboração de propostas e discussões acerca do que se espera das negociações, inclusive sobre a exclusividade da representação, o contrato
somente é concretizado com a sua
efetiva aceitação
dos termos acordados,
o que não ocorreu no caso em tela, conforme muito bem observado pelo juízo
a quo
, vejamos:

[...]

No caso dos autos, não ficou demonstrada a existência de contrato, ainda que verbal, de representação comercial.

Conquanto as cópias dos correios eletrônicos acostados aos autos demonstrem as trocas de conversas realizadas pelas partes a respeito das propostas e de eventual ajuste que futuramente seria realizado,
não houve a devida finalização do negócio jurídico
.

Aliás, é cediço que as tratativas negociais preliminares constituem um dos momentos mais importantes da elaboração de um contrato. Nessa fase pré-contratual, são identificados os interesses dos contratantes e realizada a troca de informações, a fim de delimitar os direitos e obrigações dos participantes do negócio jurídico.

Contudo, a característica básica dessa fase é a não vinculação das partes a uma relação jurídica obrigacional, imperando, assim, a liberdade para negociar e, na hipótese de alguma das partes desistir de prosseguir com o negócio, escolhendo não contratar ao final, isso
não implicará em penalidades pela desistência da contratação.

[...] (grifo meu).

Deste modo, pelo cotejo dos e-mails trocados entre as partes, especificamente da redação do e-mail enviado pelo Sr. Pablo Moreira para o Sr. Adilson Silva (empresa DELTA) na data 29 de julho de 2020, presente na página 25 no ID. 5342836, é possível observar que ao falar da parceria,
nada dispõe sobre exclusividade
, apenas sobre poder ser realizada a representação comercial em todo o estado do Espírito Santo.

Além disso, verifica-se que
o contrato apenas não foi firmado entre as partes em razão da desistência apresentada pela parte autora, ora apelante.
A justificativa dada para a renúncia das tratativas realizadas foi por não haver exclusividade comercial no território do Estado do Espírito Santo e por sua representação ser destinada apenas aos consumidores finais. Por tais razões, a parte apelante demonstrou que não seria do seu interesse continuar na relação comercial, colocando fim à parceria.

Outrossim, o parágrafo único do artigo 31 da Lei 4.886/1965 estabelece que
“
a exclusividade de representação não se presume na ausência de ajustes expressos”
. Ou seja, não havendo evidência de ajustes específicos nesse sentido nos autos,
não é possível confirmar a exclusividade alegada pela parte autora, assim como inexistem documentos que possam comprovar de forma explícita tal condição.

Sendo assim, incabível a responsabilização em face da apelada quanto ao alegado prejuízo obtido acerca dos investimentos realizados, uma vez que foram iniciativa da apelante com o intuito de demonstrar sua efetiva capacidade em realizar a representação na região do estado do Espírito Santo.

Nesta oportunidade, insta destacar que a empresa apelada/requerida não se opôs a firmar o contrato pretendido e, para além disso, sequer teria frustrado a expectativa da empresa apelante. Isso porque, também de acordo com o acervo probatório, não foi abordado em nenhum momento que o direito de representação a ser exercido pela empresa apelante seria de forma exclusiva. Aliás, em observância aos e-mails lançados no ID. nº 8363375 dos autos originários, não fica claro sequer se a exclusividade foi tratada na fase pré-contratual.

Por conseguinte, não se desimcumbindo a empresa autora do ônus previsto no art. 373, inciso I do CPC especificamente em relação à promessa de exclusividade do direito de representação comercial no estado do Espírito Santo por parte da empresa apelada, e havendo resistência exclusivamente por parte da empresa apelante, não resta perfectibilizado a hipótese de indenização no presente caso, nesta perspectiva:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - TRATATIVAS NÃO INDENIZÁVEIS - AUSÊNCIA DE DOLO, NEGLIGÊNCIA IMPRUDÊNCIA POR PARTE DA EMPRESA - DESISTÊNCIA LÍCITA - ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - AUTOR - DICÇÃO DO ARTIGO 333, INCISO I CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em sede de ação indenizatória compete ao ator demonstrar, de forma inequívoca, a responsabilidade de outra parte em relação à eventual descumprimento contratual.
A prova deve ser convincente, não se contentando com meras alegações divorciadas de uma prova escorreita e cujo ônus compete ao autor.

Desde o primeiro momento, a apelada deixa claro que a formalização do contrato de distribuição estava condicionada ao preenchimento de todas as condições pré-estabelecidas, o que, entretanto, não ocorreu, a desistência da formalização do contrato de representação comercial, feito motivadamente, embora haja uma frustração por parte do apelante, não havendo qualquer eiva de ilicitude na desistência da apelada, uma vez não demonstrado o perfil necessário a um potencial distribuidor, não há o que se falar em rompimento de um pré-contrato e daí surgindo a desnecessidade de compor danos. (TJ-MT - APL: 01152655820098110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/07/2010, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/07/2010) (grifo meu).

Deste mesmo modo, não se verifica o descumprimento da boa fé objetiva por parte da empresa proponente, que atuou no exercício regular do direito, não oferecendo impedimento quanto à pactuação do instrumento regular de contrato.

Portanto, não merece acolhida a irresignação da apelante
MOREIRA E SOUZA REPRESENTACOES LTDA
, devendo ser mantida a sentença vergastada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
MOREIRA E SOUZA REPRESENTACOES LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação em sucumbência em 2% (dois por cento), totalizando o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

[1] Pedro Felippe: Responsabilidade pré-contratual no rompimento. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-jun-15/pedro-felippe-responsabilidade-pre-contratual-rompimento-injustificado/>. Acesso em: 23 nov. 2023.

[2] FRITZ, Karina Nunes. A responsabilidade pré-contratual por ruptura injustificada das negociações. Revista dos Tribunais Online. V.4. 2009. p. 149-198. Mai. 2009.

[3] FERNANDES, W. O Processo de Formação do Contrato. In: FERNANDES, W (Org.). Fundamentos e Princípios dos Contratos Empresariais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 255.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ-CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Embora a fase pré-contratual no contrato de representação comercial seja crucial, as tratativas prévias não vinculam as partes a uma relação jurídica obrigatória. Portanto a desistência nesse estágio, em regra, não possui o condão de gerar nenhuma penalidade.

2.
A responsabilidade pré-contratual surge quando ambas as partes concordam em negociar e, durante essas negociações, uma delas sofre um prejuízo direto devido à retirada arbitrária da outra parte. Esse cenário resulta do não cumprimento dos princípios da boa-fé objetiva.

3.
In casu,
a parte apelante alega que houve prejuízo de ordem material, tendo em vista os investimentos realizados com o intuito de ser celebrado o acordo de representação comercial com a parte apelada. Contudo, a parte autora/apelante desistiu da relação contratual devido a ausência de exclusividade quanto ao direito de representação da empresa no âmbito do Espírito Santo.

4.
Pelo cotejo dos autos, não há prova clara de eventual acordo ou promessa de exclusividade, uma vez que os documentos apresentados indicam apenas uma possibilidade, não uma certeza. Neste caso, ainda que exista elaboração de propostas e discussões acerca do que se espera das negociações, inclusive sobre a exclusividade da representação, o contrato somente é concretizado com a sua efetiva aceitação dos termos acordados
,
o que não ocorreu no caso em tela.

5.
Outrossim, o parágrafo único do artigo 31 da Lei 4.886/1965 estabelece que “
a exclusividade de representação não se presume na ausência de ajustes expressos”
. Desse modo, não havendo evidência de ajustes específicos nesse sentido nos autos, não é possível confirmar a exclusividade alegada pela parte autora.

6.
Incabível a responsabilização em face da apelada quanto ao alegado prejuízo obtido acerca dos investimentos realizados na hipótese, uma vez que foram iniciativa da apelante com o intuito de demonstrar sua efetiva capacidade em realizar a representação na região do estado do Espírito Santo.

7.
Não se desimcumbindo a empresa autora do ônus previsto no art. 373, inciso I do CPC especificamente em relação à promessa de exclusividade do direito de representação comercial no estado do Espírito Santo por parte da empresa apelada, e havendo resistência exclusivamente por parte da empresa apelante, não resta perfectibilizado a hipótese de indenização no presente caso.

8.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.